Tribunal: TJDFT
Processo: 0731417-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor e aplicável às instituições financeiras.".
2. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura (Enunciado 596, da Súmula do STF). No entanto, isto não conduz à absoluta liberdade contratual, devendo-se observar os princípios gerais que regem as relações negociais.
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 3.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 3.2. As súmulas n. 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.
4. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no recurso especial n. 1.061.530/RS, fixou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 4.1. Para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo bancário é imprescindível a demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie, o que não ocorreu no caso sob análise.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.